Tribunal: TJDFT
Processo: 0742150-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742150-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS PENNA BRESCIANINI, LUCIANO PINHEIRO DE SOUZA, LAUDEMIRO CORREIA DE FREITAS JUNIOR, RAFAEL ALVES PORTO AGRAVADO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante sobre a alegação de perda superveniente do objeto aventada na petição de ID 80038355, no prazo de 5 dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator